Tribunal: TJPA
Processo: 0019667-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019667-87.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIR NERY JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
DE ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO
. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA.
MÉRITO.

PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição do Fundo de Direito.
Insurge-se contra ato de enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA. Ato de efeito concreto. Contudo, observa-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento interrompendo a prescrição. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Precedente.
Prescrição do fundo de direito rejeitada.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

3-Depreende-se dos autos que o Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do
Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

4-Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor deu-se em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

5-Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que “
o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)”
e do art. 36 que dispõe que
“o posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.
”, não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado
.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe “Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.”

8-Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

9-
Apelação e Remessa Necessária
conhecidas e não providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e à REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

11
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de abril de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
Apelação Cível nº
0019667-87.2014.8.14.0301-PJE),
interposta por
ESTADO DO PARÁ

contra
JAIR NERY JUNIOR
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id 1632638):

“DISPOSITIVO

30. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a promover o reenquadramento funcional do servidor Jair Nery Júnior aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

b) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas em decorrência do enquadramento funcional errôneo, respeitado o lapso prescricional quinquenal.

31. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CUSTAS PROCESSUAIS

32. Sem custas - isenção assegurada ao Estado do Pará e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

33. CONDENO o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do Novel Código de Processo Civil.
(...)"

Em razões recursais
(Id 1632639)
, o Estado Apelante suscita prescrição do direito do autor, uma vez que
o não pagamento da suposta diferença salarial oriunda do enquadramento funcional tido como correto pelo recorrido decorreu de ato único, alcançando o próprio fundo de direito, com o transcurso do tempo para considerar-se prescrito o direito.

No mérito, aduz, em síntese a inexistência do direito do Apelado e a impossibilidade de aplicação do princípio da isonomia como fundamento para obter a diferença salarial pleiteada, bem como, sustenta a ausência de previsão orçamentária para realizar o pagamento de supostas diferenças pleiteadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id 1632640), refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo
(Id 1747529)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do
CPC/15 e, passo a apreciá-la.

DA PRESCRIÇÃO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (
Grifei
).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(
Grifei
)

Da análise os autos, observa-se que o Apelado em sua ação, insurge-se contra seu enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA, o qual, consoante declaração (Id 1632633 - Pág. 6) ocorrera em 14.04.2009.

É cediço que o ato de enquadramento de servidor constituir ato único de efeito concreto, sendo este entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
REENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O provimento da pretensão recursal quanto às diferenças salariais depende da revisão do enquadramento procedido pela LM n. 6.897/2007, que se configura como ato único de efeitos concretos. 2.
Conforme jurisprudência do STJ, a prescrição alcança à própria pretensão de revisão do ato de enquadramento ou de reenquadramento de servidor público por ser ato único de efeitos concretos. Não há, portanto, incidência da Súm. n. 85/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443048/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019) –
Grifei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
O enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1496086 RJ 2014/0304841-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019) –
Grifei

Contudo, em que pese constitui-se em ato único de efeito concreto, verifica-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento em 28.02.2013 (Id 1632633 - Pág. 3), o qual foi indeferido em 22.04.2013 (Id 1632634 - Pág. 1/9), evidenciando-se que restou interrompida a prescrição, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, consoante destaca-se pelo precedente abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AFASTADA
. DIREITO A ENQUADRAMENTO PREVISTO EM LEI. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS EM SUA TOTALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. APELO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido administrativo interrompe o prazo prescricional, que somente recomeça a contar a partir da resposta da Administração. 2. Não há resposta por parte do Ente Público quanto ao pedido administrativo formulado pelo autor, de forma que resta indubitável considerar que o prazo prescricional continua suspenso desde 23.05.07, data do protocolo do requerimento. 3. Preliminar rejeitada
. 4. A LC nº 085/2006 exige o cumprimento de alguns requisitos para que se efetive o enquadramento, dentre eles a necessidade do servidor ter entrado em exercício no Órgão, onde foi posto à disposição, até a data de 31.12.2005.5. O documento de fl. 25 comprova que, apesar de só ter ficado à disposição do Órgão em 11.04.2007, exerce suas atividades na ADAGRO desde 31.12.2005 e não anteriormente a esta data, conforme preceitua e exige a Lei, sendo inconteste a inexistência do seu direito.6. Apelo não provido.

(TJ-PE - APL: 5132601 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 08/03/2019) –
Grifei

Com efeito, considerando que a presente demanda fora distribuída em 16.05.2014, não resta dúvida de que ajuizada dentro do prazo prescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

MÉRITO

A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento
de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

O Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do
Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor se deu em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que “
o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)”
e do art. 36 que dispõe que
“o posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.
”, não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

Como bem fundamentado pelo magistrado na sentença:

24. Ora, de acordo com as disposições em foco, as promoções por antiguidade e merecimento utilizam o tempo de serviço como denominador comum e dar-se-ão de dois em dois anos, alternadamente.

25. No caso dos autos, assevera o Autor que, durante o período de submissão exclusiva aos ditames da Lei 5.810/94 não percebeu as progressões funcionais alternadas a que fazia jus. Em conseqüência, seu padrão remuneratório não foi evoluindo ao longo dos anos, o que acabou redundando num enquadramento funcional aquém daquele a que teria direito por ocasião da aplicação da Lei 6.969/2007, cujo art. 36 assim dispõe:

Art 36. O posicionamento na classe e referencia salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.

26. Ora, se o critério para a realização do posicionamento na classe do servidor abrangido pela Lei 6.969/07 seria feito com base no critério vencimental percebido à época do posicionamento, resta lógico que o servidor que não obteve as progressões funcionais garantidas pelo regime anterior (Lei 5.810/94} ficaria prejudicado, por perceber vencimentos abaixo daquele que deveria estar percebendo por ocasião do ato de posicionamento mencionado.

O reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe:

Art. 19.
Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.
(...) (
Grifei
)

Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

Em situações análogas esta E. Corte já reconheceu a existência de distorções no enquadramento, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1-
A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos, o que feriria de morte o direito adquirido
, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida. 2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. 3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - AC: 00296285220148140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/11/2019) – Grifei

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TJPA. PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) LEI 6969/07. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADORA. ENQUADRAMENTO NA CLASSE A, PADRÃO 01. TEMPO DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO AO JUDICIÁRIO ESTADUAL DESCONSIDERADO. AFRONTA AOS ARTS. 3º, II E 19 DA LEI 6969/07. SERVIDORES PARADGMAS ENQUADRADOS EM NÍVEIS PRÓXIMOS AO MÁXIMO. TRATAMENTO DESIGUAL E DIFERENCIADO. REFORMA DA DECISÃO. APLICAÇÃO ISONÔMICA DA NORMA. PRECEDENTES DESTE CONSELHO DE MAGISTRATURA. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PRETENDIDA EXTINTA. ART. 48 DA LEI CITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Art. 3º, II da Lei 6969/07 assegura tratamento igualitário como princípio e diretriz no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração, e o art. 19 da mesma lei determina que o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário deve ser considerado para fins de progressão. 2. Tratamento desigual e diferenciado dado a recorrente em relação a servidores que ingressaram neste Poder na mesma época, mas que obtiveram enquadramento significativamente superior. 3. Pleito respaldado em precedentes deste Conselho, para enquadrar a recorrente na classe C, padrão 12 do Cargo de Oficial de Justiça Avaliadora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 201130159458 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/09/2014, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 12/09/2014) - Grifei

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022